Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-18.2016.8.11.0039
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Sidneia Molina contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Alegação de omissão quanto à análise de elementos probatórios que indicariam a continuidade da união estável após a escritura pública de dissolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão recorrido que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) avaliar a comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da continuidade da união estável após a dissolução formal por escritura pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração pressupõem a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão analisou expressamente todas as questões de fato e de direito relevantes à controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.
4. A escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável possui presunção de veracidade e representa manifestação formal e livre de vontade das partes, que deve prevalecer até prova robusta em sentido contrário.
5. A continuidade da união estável depende de comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com ânimo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.
6. Provas apresentadas pela embargante, como dependência em plano de saúde e registros de auxílio financeiro, não demonstram o preenchimento dos requisitos legais para configuração da união estável após a dissolução formal.
7. Declarações constantes da escritura pública, como a previsão de manutenção de benefícios e pensão, não indicam continuidade da união estável, mas sim relação de apoio e solidariedade, insuficiente para configuração de entidade familiar.
8. Embargos de declaração não constituem via adequada para revisão de juízo de valor ou reexame de matéria fática. A jurisprudência do STJ dispensa manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame de juízo de valor.
2. A escritura pública de dissolução de união estável goza de presunção de veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar a continuidade da união com base em elementos objetivos e robustos.
3. Para o reconhecimento de união estável, é imprescindível a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo inequívoco de constituição de família, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 80, VII, 81, e 1.026, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.723; Lei 9.278/1996, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
1. TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/04/2018.
2. TJMT - RAC - 0044487-27.2015.8.11.0041, Rel. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 12/12/2018.
3. STJ - AgRg no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 16/06/2005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000590-18.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEIA MOLINA - CPF: 022.336.671-40 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ELIZIARIO BATISTA RIBEIRO - CPF: 040.818.621-68 (APELADO), ELIS HELENA GENTILE RIBEIRO FEIJO - CPF: 004.810.071-48 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sidneia Molina contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Alegação de omissão quanto à análise de elementos probatórios que indicariam a continuidade da união estável após a escritura pública de dissolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão recorrido que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) avaliar a comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da continuidade da união estável após a dissolução formal por escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração pressupõem a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão analisou expressamente todas as questões de fato e de direito relevantes à controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

4.

A escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável possui presunção de veracidade e representa manifestação formal e livre de vontade das partes, que deve prevalecer até prova robusta em sentido contrário.

5.

A continuidade da união estável depende de comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com ânimo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

6.

Provas apresentadas pela embargante, como dependência em plano de saúde e registros de auxílio financeiro, não demonstram o preenchimento dos requisitos legais para configuração da união estável após a dissolução formal.

7.

Declarações constantes da escritura pública, como a previsão de manutenção de benefícios e pensão, não indicam continuidade da união estável, mas sim relação de apoio e solidariedade, insuficiente para configuração de entidade familiar.

8.

Embargos de declaração não constituem via adequada para revisão de juízo de valor ou reexame de matéria fática. A jurisprudência do STJ dispensa manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame de juízo de valor.

2.

A escritura pública de dissolução de união estável goza de presunção de veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar a continuidade da união com base em elementos objetivos e robustos.

3.

Para o reconhecimento de união estável, é imprescindível a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo inequívoco de constituição de família, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 80, VII, 81, e 1.026, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.723; Lei 9.278/1996, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/04/2018.

2.

TJMT - RAC - 0044487-27.2015.8.11.0041, Rel. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 12/12/2018.

3.

STJ - AgRg no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 16/06/2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SIDNEIA MOLINA
contra o
acórdão que,
por unanimidade

deu parcial
provimento ao apelo por
ela
interposto

(ID
255193191
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
257057196
).

Os apelados apresentaram
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
260556674
– fls. 564)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
diante da ausência de justificativa plausível para o atraso na apresentação das testemunhas pela parte ré, e considerando o princípio da preclusão, o qual visa justamente evitar a imprevisibilidade e a desorganização na instrução do processo, entendo que as oitivas de José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira devem ser desconsideradas, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica, preservando a integridade e a previsibilidade da instrução probatória.

Outrossim, q
uanto ao mérito propriamente dito, convém destacar o que prescreve o § 1o, do art. 1723, do Código Civil:

Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

Já a Lei 9.278/1996, em seu art. 1o, estabelece que:
“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.

Logo, conforme se extrai dos excertos normativos acima destacados, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável. Para o seu reconhecimento, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, indene de dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ou seja, a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves. “Verbis”:

“
Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos
.
Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica
.”
(in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 556).

Assim, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição de família, albergando, obrigatoriamente, outros requisitos essenciais como a durabilidade, a publicidade e a notoriedade da convivência, sem os quais a entidade familiar não se constitui.

A continuidade também é outro requisito indispensável, pois deve existir nos conviventes a intenção de permanecerem juntos “até que a morte os separe”.

Assim, a “affectio maritalis” deve ser vista com cautela para que o “affair”, o namoro, o noivado e outras formas de apego romântico não sejam equivocadamente enquadrados como união estável, daí ser conjugado com a coabitação.

Nesse influxo de ideias, não há união estável apenas em razão do fato objetivo da convivência, já que esta precisa ser qualificada por todos aqueles atributos, e não há união estável apenas em virtude da convivência pública; ela precisa ser contínua e duradoura, com o escopo da constituição familiar.

Por outro lado, como cediço, a escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável é um documento de elevada presunção de veracidade, representando a manifestação de vontade das partes no momento de sua formalização.
Contudo, cabe analisar se há elementos probatórios que comprovem a continuidade da relação após a referida escritura
.

No caso, da análise dos autos, tem-se que a autora/apelante, ora embargante, não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, no sentido de que restaram preenchidos os requisitos a ensejar o reconhecimento da união estável.

Com efeito, a escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável, firmada de comum acordo entre as partes, representa uma manifestação formal e documentada da vontade de ambas em encerrar a união.

Ademais, a formalização por escritura pública é revestida de fé pública e presume veracidade, de modo que este instrumento formal possui grande valor probatório, pois representa a manifestação livre e consciente das partes, declarando o término da relação conjugal, cabendo àquele que pretende desconstituí-la o ônus de apresentar provas robustas e inequívocas da sua invalidade ou desatendimento.

Até porque, a dissolução de uma união estável por escritura pública é um ato solene, que exige o comparecimento das partes para que formalizem o fim da relação de forma clara e definitiva, motivo pelo qual o ordenamento jurídico confere presunção de veracidade ao documento. Quando as partes declaram o término da união, isso indica uma intenção de finalização definitiva e irrevogável, em consonância com os direitos e deveres exigidos por uma união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

Assim, para que se pudesse desconsiderar o conteúdo da aludida escritura, seria necessário que a autora/apelante, ora embargante, trouxesse provas robustas e inequívocas da continuidade da relação nos moldes de uma união estável, após a data da dissolução formal.

No entanto, as provas apresentadas pela autora/apelante, ora embargante - como a declaração de Imposto de Renda e os registros de convênios e planos de saúde em que figura como dependente - não são suficientes para reverter a força probante da escritura.

Nesse contexto, uma vez que as partes formalizaram a dissolução da união estável em cartório, declarações posteriores como a dependência em plano de saúde ou assistência financeira não têm o condão, por si só, de reconstituir uma união estável, sobretudo quando a própria escritura pública fez constar que o “de cujus” manteria o plano de saúde da autora/apelante, ora embargante, bem como efetuaria o pagamento de pensão, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Outrossim, tais condições podem indicar uma relação de solidariedade e apoio mútuo, mas não caracterizam, necessariamente, uma união estável nos moldes da lei, que exige convivência pública, contínua e duradoura, com o propósito inequívoco de constituição de família.

Com efeito, a alegação de que houve continuidade da união, mesmo após a dissolução, precisaria ser amparada por provas que demonstrassem não só a proximidade entre as partes, mas também a intenção de constituir uma nova entidade familiar. Essa comprovação deveria vir acompanhada de evidências contundentes, tais como testemunhos consistentes sobre o convívio público do casal como uma unidade familiar, ou documentação que demonstre aquisição conjunta de bens, construção de uma vida em comum e apoio mútuo em todos os âmbitos da vida social e econômica após a dissolução. No entanto, tais provas não foram apresentadas nos autos.

Dessa forma, a autora/apelante, ora embargante, não apresentou elementos que comprovem a continuidade do vínculo familiar, limitando-se a demonstrar uma relação de proximidade que não atinge os requisitos legais para configuração de uma nova união estável.

Assim, considerando a presunção de veracidade da escritura pública e a insuficiência das provas apresentadas pela autora/apelante, ora embargante, para desconstituí-la, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, ratificando a dissolução definitiva da união estável entre as partes, tal como reconhecida na escritura pública de 2012.

A propósito:

APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil)
. Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática. 2. Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002 - 82185/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE - COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da união estável, na inteligência dos art. 226, §3o, da CR/88 e art. 1.723 do CC, reclama prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família
. Comprovado satisfatoriamente os requisitos deve ser deferido o pleito formulado pela autora da ação.
(TJMT - RAC - 0044487-27.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FALTADE ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIAE OUTROS - RECURSO DESPROVIDO. A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3o, como entidade familiar, equiparada ao casamento e digna de proteção estatal.
Não se reconhece a união estável quando ausentes os requisitos da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família.
Impossível declarar a existência de união estável se as provas produzidas nos autos não demonstram a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família
.
(TJMT – AP. No 79902/2014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – REL. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES – JULG. 26/11/2014).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025